Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700229-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HERMAN DUARTE SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOÃO HERMAN DUARTE SAMPAIO (pessoa idosa, 75 anos) contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda (processo n. 0707143-81.2020) de indeferimento da tutela de urgência consistente no imediato fornecimento do medicamento "NINTEDANIBE 150 mg, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática". Eis o teor da decisão revista: Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do fármaco(s) não padronizado(s) NINTEDANIBE 150mg. Em mudança de entendimento, após reflexão sobre a análise dos fármacos pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS deste Tribunal, entendo que os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. Recentemente, o Eg. STJ fixou o seguinte entendimento (Tema 106) em sede de recursos repetitivos: TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) Sobre os medicamentos em questão, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS já emitiu Nota Técnica e trouxe relevantes ponderações acerca de sua eficácia (https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/notas-tecnicas-laudos-e-pareceres/nat-jus-df/pirfenidona-e-nintedanibe/view). Transcrevo os principais pontos, com a ressalva de que inexistem grifos no original: PIRFENIDONA: quanto à pirfenidona, a CONITEC, em outubro/2018 deliberou preliminarmente pela não incorporação da tecnologia, visto que não foram observadas vantagens da medicação em relação à mortalidade ou mesmo quanto à progressão da doença. A Comissão iniciou consulta pública deste medicamento para deliberar de maneira definitiva em relação a esta droga. (...) NINTEDANIBE: Quanto ao Nintedanibe, os estudos demonstraram que não há redução significativa quanto à mortalidade, bem como melhoras quanto à qualidade de vida e exacerbações da doença. Por isso, a CONITEC em junho/2018, decidiu pela não incorporação da tecnologia ao RENAME. (...) CONCLUSÃO: Considerando que a requerente é portadora de Fibrose Pulmonar Intersticial Idiopática. Considerando que a requerente solicita o fornecimento de medicamentos antifibróticos não padronizados no SUS, denominados PIRFENIDONA ou o NINTEDANIBE. Considerando que a solicitação do processo para este Núcleo refere-se aos medicamentos PIRFENIDONA e NINTEDANIBE. Considerando que os estudos científicos atuais não demonstraram benefícios das medicações (PIRFENIDONA e NINTEDANIBE) em relação à mortalidade, progressão livre de doença e agudizações da doença. Considerando que a CONITEC deliberou preliminarmente (pois está em fase de consulta pública do tema) em relação ao PIRFENIDONA pela não incorporação na lista da RENAME, pela fragilidade dos estudos científicos sobre a eficácia da droga. Considerando que a CONITEC deliberou de maneira definitiva pela não incorporação da NINTEDANIBE na listagem da RENAME, em função da fragilidade dos estudos que apontam os benefícios desta droga no tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática. Considerando que não há outras opções no SUS para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática. Este NATJUS conclui por considerar a demanda referente aos medicamentos PIRFENIDONA e NINTEDANIBE como JUSTIFICADA, COM RESSALVAS. Pois, apesar de serem os únicos dois tratamentos com alguma eficácia comprovada, não há dados científicos suficientemente robustos para demonstrar a redução da mortalidade em decorrência da FPI. Portanto, tratando-se de medicação com alto custo, com poucos resultados comprovados, deve-se analisar cuidadosamente os benefícios incluídos no tratamento. Como se percebe, inexistem dados científicos concretos que demonstrem a eficácia dos medicamentos pretendidos na redução da mortalidade ou progressão da doença ou, ainda, na melhora da qualidade de vida e exarcebações da fibrose pulmonar idiopática. Não se pode olvidar, ainda, que o remédio pretendido é de alto custo, o que demanda cuidado redobrado em sua dispensação. Afinal, em dias de escassez de recursos, a fixação de prioridades é medida necessária e imprescindível para que o serviço público de saúde — de natureza essencial — não falte para os mais necessitados, devendo ser levada em conta, inclusive, a quantidade de pessoas que serão afetadas pela decisão. Não foi por outro motivo que o legislador alterou a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, de forma a acrescentar relevantes dispositivos relacionados às conseqüências práticas (e financeiras) das decisões. Transcrevo, a título de exemplo, o artigo 20: Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Portanto, não vejo como razoável a disponibilização de medicamentos de custo tão elevado e que sequer tiveram a sua eficácia na redução da mortalidade ou melhora da qualidade de vida comprovada cientificamente. Ausente, pois, a probabilidade do direito. Desta forma, tendo em vista que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito vindicado e sequer o perigo de dano, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório [...] A parte agravante (diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática) sustenta, em síntese, que o relatório do médico assistente (rede privada de saúde) atesta a urgência e essencialidade do medicamento (de alto custo – 1 caixa com 60 cápsulas custa entre R$ 15.655,55 e R$ 20.875,33). Informa que, diante da sua incapacidade financeira de arcar com o tratamento, o Requerente tentou de obter o medicamento de maneira formal e adequada por meio requisição formal à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, sendo assim enviado o Ofício n.o 266/2020 – DPDF, encaminhado via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), pela Defensoria Pública do Distrito Federal, porém, a DIASF negou acesso ao tratamento pleiteado sob o argumento de que o medicamento não é fornecido pelo SUS, razão pela qual a presente ação se tornou imperiosa. Invoca o direito constitucional de acesso à saúde (CF, Art. 196), notadamente diante do preenchimento dos requisitos na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106). Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Com o breve relatório, passo à fundamentação. E, ao fazê-lo, antecipo que, a meu sentir, é de se deferir parcialmente a medida liminar, uma vez evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, Art. 300, I). De plano, é de se destacar compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para, assim, garantir um melhor tratamento, e permitir o mínimo necessário de qualidade de vida. Ademais, o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) disciplina que: Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Respeitante à probabilidade do direito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido à sistemática do Art. 1.036 do CPC, firmou a seguinte tese (grifo nosso): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018). No caso concreto, o relatório do médico assistente (de 06.02.2020) atesta (grifo nosso): O paciente é portador de fibrose pulmonar idiopática (FPI), CID J84.1. O diagnóstico foi realizado por história clínica, a qual afastou outras causas de fibrose pulmonar , e tomografia de tórax, que mostrou achados característicos (...) Paciente vem evoluindo com piora clínica caracterizada por aumento da tosse e da falta de ar, que atualmente ocorre ao realizar esforços físicos de mínima intensidade, levando à limitação do desempenho das atividades da vida diária e significativa perda de qualidade de vida (...) O retardo da progressão da doença pode evitar custos adicionais, tais como a necessidade do uso de oxigenoterapia domiciliar contínua, indicada em casos de doença mais avançada. Não há ainda no SUS uma terapia farmacológica específica para o tratamento da FPI (...) Indico como tratamento disponível e pela eficácia proposta a medicação Nintedanibe (...) Como informação adicional cumpre informar que a outra medicação disponível para o tratamento é a Pirfenidona, com a carga de 9 comprimidos ao dia, o que pode prejudicar a adesão ao tratamento (...) . Nessa moldura, diante de justificativa plausível à utilização do medicamento (evidências de redução do declínio da capacidade pulmonar e aumento da sobrevida), bem como da aparente hipossuficiência econômica da parte agravante especificamente para arcar com os altos custos do tratamento (mais de R$ 15.000,00 mensais: basicamente estaria comprometida mais do que toda a renda mensal declarada no imposto de renda), aliados à ausência de protocolo de tratamento na rede pública de saúde, e do aparente preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ, reputam-se presentes, prima facie, os requisitos à dispensação do tratamento à paciente (pessoa idosa e com grave comprometimento de saúde). No mesmo sentido, o julgado da 1a Turma Recursal do TJDFT: AGRAVO JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. LIMITAÇÃO QUANTO AO USO DA MEDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Autor possui FIBROSE PULMONAR IDIOPATICA (FPI: CID J84.1), doença rara e de difícil controle, e lhe foi indicado, como tratamento, o uso da medicação NINTEDANIBE 150 mg OU PIRFERINDONA 267 mg (ESBRIET). 2. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos, sendo dever do Estado possibilitá-los, não podendo o Poder Público se opor em realizar regular e satisfatoriamente a aquisição de medicamentos (art.196/CF). Dessa forma, o fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede particular não pode constituir obstáculo para seu fornecimento gratuito pelo Estado. 3. Ademais, o julgamento do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça que firmou seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento" (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). No caso, vislumbra-se que a situação em apreço preenche os três requisitos impostos pela Corte Superior. 4. A eleição, pelo médico do paciente, dos procedimentos necessários à salvaguarda de sua saúde, não autoriza o Poder Público imiscuir-se no tratamento indicado pelo profissional escolhido ou impor limitações quanto ao tempo necessário de utilização da medicação prescrita, bem como se recusar a oferecer a assistência indispensável à sua vida, notadamente quando se trata do único tratamento eficaz. 5. Assim, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite o avanço e complicações da doença, não existindo razões para que o fornecimento do medicamento seja limitado ao período de 12 meses, devendo ser disponibilizado de forma contínua, mediante apresentação de relatório médico atualizado pelo autor/recorrente, a cada 12 meses, junto à Secretaria de Estado do Distrito Federal. 6. RECURSO CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DA PARTE RÉ E PROVIDO O DA PARTE AUTORA, para determinar que o medicamento seja fornecido enquanto perdurar a necessidade de tratamento, mediante apresentação de relatório médico atualizado pelo autor/recorrente, a cada 12 meses, junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421 do STJ. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (1a TR, Acórdão 1142531, PJe: 22/12/2018.) Defiro parcialmente o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório. Determino que o DISTRITO FEDERAL forneça a JOÃO HERMAN DUARTE SAMPAIO o medicamento não padronizado NINTEDANIBE 150 mg, nos termos dos relatórios médicos, no prazo de 15 dias e até o julgamento de mérito da demanda, pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito